Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese vertente, a última pesquisa promovida nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foi efetivada no ano de 2021, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação das pesquisas, em observância ao princípio da cooperação processual.
3. Não havendo abuso ou excesso, não há óbice ao deferimento de pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.
4. O INFOJUD - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado somente quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.